Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. Referida norma somente comporta exceções quando presentes as hipóteses previstas no artigo 3o, da Lei no 8.009/1990, no caso em tela, mais especificamente a descrita no inciso III – a qual estabelece que a impenhorabilidade do bem de família não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia – A regra excepcional refere-se apenas ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios.
2. Agravo conhecido e não provido.